Tribunal: TJDFT
Processo: 0015440-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015440-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39979829, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório expedido em favor de ENEAS VIEIRA DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. No ID: 40300966, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial para quitação de requisições de pequeno valor a seguir: i- RPV 36718449 expedida em favor de ENIVALDO ALVES FEITOSA; ii- RPV 36718452 expedida em favor de ERNANE COSTA E SILVA JÚNIOR; iii- RPV 36718453 expedida em favor de ERONICE PEREIRA DE SOUZA; iv- RPV 36720765 expedida em favor de EVA FRANCISCO FERREIRA e v- RPV 36718443 expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO. Intimado sobre o respectivo depósito judicial, o SINDIRETA manifestou concordância e pugnou pela transferência dos valores creditados para a conta bancária do escritório de advocacia, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 40807567). Ante o pagamento, declaro extintas as obrigações representadas pelos requisitórios: RPV 36718449, RPV 36718452, RPV 36718453, RPV 36720765 e RPV 36718443 (CPC, art. 924, II). Defiro o pedido do exequente (ID: 40807567). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 39979829). I. Brasília, 4 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador